Tribunal: TCU
Processo: 025.025/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 1418/2008 (Siconv 701485/2008), firmado entre o Ministério do Turismo  MTur e o IEC Instituto Educar e Crescer, tendo por objeto o apoio à realização do Projeto denominado Réveillon 2009  municípios de Goiás: Alexânia e Uruaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do não encaminhamento da documentação exigida para a prestação de contas do Convênio 1418/2008 (Siconv 701485/2008), firmado entre o Ministério do Turismo - MTur e o IEC Instituto Educar e Crescer, tendo por objeto o "apoio à realização do Projeto denominado Réveillon 2009 - municípios de Goiás: Alexânia e Uruaçu", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. excluir o Sr. Danillo Augusto dos Santos da presente relação processual; 9.2. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, para todos os efeitos, os Srs. André Vieira Neves da Silva e Luiz Henrique Peixoto de Almeida e a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo IEC Instituto Educar e Crescer e pelas Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e Ana Paula da Rosa Quevedo; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as presentes contas e condenar o IEC Instituto Educar e Crescer, as Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e Ana Paula da Rosa Quevedo, a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., o Sr. André Vieira Neves da Silva e o espólio do Sr. Luiz Henrique Peixoto de Almeida, ou, caso já tenha ocorrido a partilha, seus herdeiros, no limite da herança, ao pagamento solidário da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora a partir da data indicada, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional: VALOR (R$) DATA 300.000,00 20/2/2009 9.5. aplicar ao IEC Instituto Educar e Crescer, às Sras. Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e Ana Paula da Rosa Quevedo, à empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda. e ao Sr. André Vieira Neves da Silva, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.